Tribunal: TCU
Processo: 011.318/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2457/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada originariamente, em razão de determinação constante do Acórdão 546/2008-TCU-Plenário (TC- Processo 019.771/2006-4 ), que deliberou sobre auditoria em obras de penitenciárias federais sob a responsabilidade do Departamento Penitenciário Nacional - Depen/MJ - e determinou a abertura de processo apartado para apuração de eventual dano ao erário e identificação dos responsáveis pelas irregularidades verificadas na obra de construção da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS. Considerando o julgamento do feito por meio do Acórdão 740/2017-TCU-Plenário , o qual, entre outras deliberações, aplicou multas de R$ 10.000,00 aos Srs. Mário Massao Kobayashi e Ricardo Paes Barreto Neto e à Sra. Marcele Simone Câmara de Andrade, individualmente; Considerando a comprovação do pagamento das multas constante das peças 192 e 204, respectivamente, relacionadas aos Srs. Mário Massao Kobayashi e Ricardo Paes Barreto Neto; Considerando a solicitação de parcelamento da multa que foi aplicada à Sra. Marcele Simone Câmara de Andrade pelo item 9.5 do Acórdão 740/2017-TCU-Plenário (peça 304), ante o não provimento do recurso de reconsideração anteriormente interposto (peça 283), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, incisos I, alínea "a", e V, alínea "b", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação em favor dos Srs. Mário Massao Kobayashi e Ricardo Paes Barreto Neto, em relação às multas que lhes foram aplicadas por meio do item 9.5 do Acórdão 740/2017-TCU-Plenário , bem como deferir o pedido de parcelamento formulado pela Sra. Marcele Simone Câmara de Andrade, a fim de admitir o parcelamento em até 36 parcelas sucessivas e mensais da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 740/2017-TCU-Plenário , na forma do artigo 217 do RI/TCU, informando-lhe que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 011.318/2008-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.211/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Cabana de Queiroz Andrade (XXX.636.947-XX); Carla Sueli Barbosa (XXX.719.056-XX); Cristiano Orem de Andrade (XXX.348.811-XX); Edson Collet Ibiapina (XXX.779.053-XX); Erika Hatano Routledge (XXX.823.257-XX); Eurico de Salles Cidade (XXX.671.680-XX); Marcele Simone Camara de Andrade (XXX.240.917-XX); Mauricio Kuehne (XXX.610.129-XX); Mário Massao Kobayashi (XXX.418.001-XX); Oscar Apolonio do Nascimento Filho (XXX.002.731-XX); Palma Construções Ltda. (06.593.156/0001-00); Ricardo Paes Barreto Neto (XXX.789.368-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF) e outros, representando Erika Hatano Routledge; Geraldo Magela Salvador (33.789/OAB-DF) e outros, representando Marcele Simone Camara de Andrade; Jailton Zanon da Silveira (77.366/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Lincoln de Souza Chaves (1.398A/OAB-DF) e outros, representando Eurico de Salles Cidade; Natanael Grangeiro Cortez (19890/OAB-CE), representando Palma Construções Ltda.